Tribunal: TJES
Processo: 5005969-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005969-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. A. D. O.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CRIANÇA AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA N
AS PROXIMIDADES DO DOMICÍLIO
.
REGIÃO SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O agravado, domiciliado em Piúma, por ter recebido diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), realiza tratamento multidisciplinar devidamente prescrito por neurologista infantil, de 20h semanais com psicólogo especialista em ABBA, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional com integração sensorial, tendo o plano de saúde agravante deixado de reembolsar os custos decorrentes de tal tratamento sob o argumento de que disporia de profissionais conveniados para prestar o serviço em área geográfica de abrangência.

2. O cotejo entre a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS e o laudo subscrito por médico neuropediatra que assiste o menor, como bem sopesou a decisão vergastada à luz do princípio da razoabilidade, categoricamente desaconselha a alternativa ofertada pelo agravante, pois inadequados longos deslocamentos para a realização das terapias prescritas, haja vista o quadro do menor de “retardo global do desenvolvimento neuropsicomotor, com características autísticas severas associadas, tais como atraso no desenvolvimento da fala e de outras funções cognitivas, estereotipias motoras, dificuldade na comunicação não verbal, dificuldade na socialização, auto e heteroagressividade”.

3. As especificidades do caso o colocam ao largo das estritas regras gerais, já que a prestação de serviço nos termos pleiteados pela recorrente (geradora de deslocamentos superiores a uma hora por cinco vezes a cada semana, em vez de poucos minutos na mesma periodicidade), não obstante amparada em ato normativo competente, encerraria prejuízo à própria finalidade do contrato que vincula os litigantes, bem como à concretização do direito à saúde, constitucionalmente assegurado (artigo 6º, 196 e 197 da CF).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005969-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. A. D. O.

JUÍZA: DRª. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória requerida pela parte recorrida, determinando à pessoa jurídica recorrente que promova “a cobertura e o custeio do tratamento indicado no laudo médico de ID 25399453, no prazo de 05 (cinco) dias, a saber: Método ABA – 20 horas/semanais com psicólogo comportamental, fonoaudiólogo, terapia ocupacional com integração; todos essenciais para uma evolução favorável de seu quadro clínico, na clínica fora da rede credenciada ‘CLÍNICA COGNITIVA’, onde o menor já realiza o tratamento, em razão da ausência de clínicas da rede credenciada neste município” (id nº 5164495, páginas 46/49).

Alegou-se, em suma, “a RN 566/2022 passou a trazer o conceito de REGIÃO SAÚDE, e que a própria ANS classificou os grupos de região saúde de cada ente da federacão [...]. Considerando que a Operadora possui clínica credenciada nos Municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica, dentro da região saúde do Agravado, foi então enviada uma lista de clínicas credenciadas para a escolha do Agravado, não sendo a Operadora mais obrigada a custear o tratamento em clínica não credenciada”.

Em meu sentir, não prospera o pleito recursal, não autorizando o novo compulsar dos autos dissociar-me das considerações expostas ao tempo em que recepcionei a irresignação exclusivamente no efeito devolutivo.

O agravado, domiciliado em Piúma, por ter recebido diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - CID: 10 F 84.0., realiza tratamento multidisciplinar devidamente prescrito por neurologista infantil, de 20h semanais com psicólogo especialista em ABBA, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional com integração sensorial, tendo o plano de saúde agravante deixado de reembolsar os custos decorrentes de tal tratamento sob o argumento de que disporia de profissionais conveniados para prestar o serviço em área geográfica de abrangência.

Ocorre que o cotejo entre a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS e o laudo subscrito por médico neuropediatra que assiste o menor, como bem sopesou a decisão vergastada à luz do princípio da razoabilidade, categoricamente desaconselha a alternativa ofertada pelo agravante, pois inadequados longos deslocamentos para a realização das terapias prescritas, haja vista o quadro do menor de “retardo global do desenvolvimento neuropsicomotor, com características autísticas severas associadas, tais como atraso no desenvolvimento da fala e de outras funções cognitivas, estereotipias motoras, dificuldade na comunicação não verbal, dificuldade na socialização, auto e heteroagressividade”.

As manifestações técnicas, por certo, hão de conduzir o tratamento a ser prestado ao paciente, afinal, “o controle a respeito da indicação do procedimento recomendado pelo médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal da apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada pelo paciente” (TJES, Apelação nº 047180056856, publicado em 11/11/2019).

As especificidades do caso o colocam ao largo das estritas regras gerais, já que a prestação de serviço nos termos pleiteados pela recorrente (geradora de deslocamentos superiores a uma hora por cinco vezes a cada semana, em vez de poucos minutos na mesma periodicidade), não obstante amparada em ato normativo competente, encerraria prejuízo à própria finalidade do contrato que vincula os litigantes, bem como à concretização do direito à saúde, constitucionalmente assegurado (artigo 6º, 196 e 197 da CF).

Na esteira do que assentou a Procuradoria de Justiça em sua manifestação, “se houvesse um estabelecimento da rede credenciada da agravada na cidade onde reside a infante, os pais da paciente estariam obrigados a aceitar tal clínica”.

Não dispondo o recorrente de conveniados aptos no município em questão, constou do parecer id nº 7024396 a precisa lição no sentido de que “o provimento do presente recurso seria desproporcional e contrário aos deveres anexos de conduta da lealdade, colaboração e transparência, os quais são corolários da máxima da boa-fé e devem ser observados em qualquer fase do negócio jurídico, inclusive na etapa pós-contratual”.

Assim, em atenção aos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, afiro, tal como o julgador primevo, os requisitos legalmente exigidos para a concessão da tutela provisória, razão pela qual, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.